Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-27.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO DE APOSENTADO AO SERVIÇO ATIVO. CONTAGEM DE TEMPO DA INATIVIDADE PARA NOVA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração fundados na alegação de omissão quanto ao disposto no art. 40, §§ 9o, 10 e 12 da CF.

2 – Tempo de serviço ficto. Inconstitucionalidade. Incidência de contribuição social sobre os proventos de aposentadoria (art. 40, § 18, CF/88) de caráter solidário visando ao sustento do sistema (art. 40 caput CF/88, com redação da Emenda Constitucional 20/1998), vedado à lei “estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício” (art. 40, § 10, com redação dada pela EC no 20/1998). A interpretação do art. 40, § 9o. não pode se dar de forma isolada, mas em consonância com o disposto no § 10 do mesmo artigo. Inconstitucionalidade do disposto no art. 40, § 1o, Lei Complementar distrital no 798/2008 já declarada incidentalmente em julgamento anterior. De igual forma, o § 12 do art. 40 não autoriza a aposentadoria com base apenas na contribuição ante o disposto no § 10. Questões já examinadas no julgamento anterior que põe por terra a alegação de omissão.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.